Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-21.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002806-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ RAFAEL GOMES DA SILVA - CPF: 058.882.961-71 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002806-21.2019.8.11.0041

APELANTE:

LUIZ RAFAEL GOMES DA SILVA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO POR
PERDA
DO
OBJETO

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) EXTINTA POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

–

PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RESISTIDA E INSATISFEITA A JUSTIFICAR A PROPOSITURA DA DEMANDA COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Acertada a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto da Ação de Obrigação de Fazer em razão da extinção da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, eis que a obrigação de fazer tinha como objetivo a obtenção do protocolo do requerimento para cumprimento da determinação judicial proferida na ação de cobrança, a qual foi recebida e processada.

A recusa injustificada da seguradora em proceder ao recebimento do pedido administrativo para pagamento da indenização do seguro DPVAT caracteriza a pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso, motivo pelo qual conclui-se que a seguradora deu causa à propositura da ação, o que justifica a inversão do ônus sucumbencial.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002806-21.2019.8.11.0041

APELANTE:

LUIZ RAFAEL GOMES DA SILVA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ RAFAEL GOMES DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC/15 por não atendimento do chamado judicial, caracterizando assim a perda superveniente do interesse de agir, não havendo mais razões para subsistir a presente demanda. Sem condenação em custas e honorários (ID 60775489).

Em suas razões recursais (ID 60775491) a parte apelante sustenta que é caso de reforma da sentença, porquanto devidamente comprovado o acidente e o nexo causal entre o sinistro e a invalidez apresentada, motivo pelo qual a seguradora deve ser condenada a cumprir a legislação realizando o protocolo do pedido administrativo, de forma a viabilizar o recebimento do seguro obrigatório DPVAT pela parte apelante.

Sustenta ter interesse jurídico em receber a indenização securitária, motivo pelo qual busca o cumprimento da garantia contida no artigo 5º, §2º, da Lei nº. 6.194/74.

Afirma que o objeto da ação não se restringe ao pedido da ação distribuída por dependência, muito pelo contrário, busca obrigar a apelada a cumprir a legislação relativa ao sinistro, bem como a qualquer outro sinistro.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente e a apelada cumpra o estabelecido no artigo 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, além da condenação da seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 60775494).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002806-21.2019.8.11.0041

APELANTE:

LUIZ RAFAEL GOMES DA SILVA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUIZ RAFAEL GOMES DA SILVA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
, aduzindo em síntese que a seguradora estaria injustificadamente se negando a protocolizar o pedido administrativo para recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT, pugnando ao final pela concessão de tutela de urgência para o fim de compelir a seguradora receber o requerimento administrativo, e no mérito, pugna pela confirmação da tutela para que a seguradora proceda ao recebimento do requerimento administrativo, tal como
“recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava desde o ano de 2015 até o ano de 2018.

(ID 60775455).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou extinta a ação, diante da perda superveniente do objeto, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que extinguiu a ação por perda do objeto.

A Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório, em seu artigo 5º, preceitua:

“Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007) a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992) b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

Na hipótese, observa-se que a Ação de Obrigação de Fazer tem como objetivo a juntada do requerimento administrativo devidamente protocolado junto a seguradora na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, a fim de comprovar o seu interesse processual.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da

Constituição Federal.

Naquele julgamento, a tese afirmada em repercussão geral e reproduzida na ementa, consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir”
(STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Impende ressaltar que tal entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme se verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

“(...) No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal”

(STF, Primeira Turma, RE 839355 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 25.11.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12- 2014).

Ademais, a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, firmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação.

Tal exigência igualmente não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

In casu,
a parte autora ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT nº 1031653-67.2018.8.11.0041 em face da apelada em 23/09/2018, deixando de anexar aos autos o protocolo do requerimento administrativo ao argumento que a seguradora estaria injustificadamente se negando a protocolizar o pedido administrativo.

Portanto, o magistrado singular determinou a intimação da parte apelante para que trouxesse aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, prova de que houve a tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por lei para o seu recebimento, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 321 do CPC/15 (ID 15908025).

Devidamente intimada, a parte apelante se manifestou afirmando que embora tenha se dirigido até a sede da seguradora para proceder ao protocolo do requerimento administrativo e entrega de toda a documentação exigida em lei para recebimento da indenização securitária, a apelada se negou a realizar o protocolo do pedido administrativo e receber a documentação que o acompanhava (ID 16081661).

Diante da situação, a parte apelante pugnou pelo prosseguimento do feito ao argumento de que a Ata Notarial de Constatação de Fato comprovaria a recusa injustificada da seguradora em proceder ao protocolo do requerimento administrativo (ID 16081661).

Alternativamente, não sendo recebida a petição inicial por entender o magistrado singular que a referida ata não supriria a ausência do referido protocolo, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que a parte autora pudesse ajuizar a presente Ação de Obrigação de Fazer com o objetivo de cumprir a determinação judicial de emenda da petição inicial e comprovar o protocolo do requerimento administrativo (ID 16081661).

Por isso a parte apelante ajuizou em 07/10/2018 a presente ação, distribuída por dependência à ação de cobrança, com o objetivo de obter a prestação jurisdicional que determinasse o recebimento e protocolo do requerimento administrativo e documentação pela seguradora, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava, vindo agora de forma ilícita negar-se a receber os requerimentos.

Ocorre que o magistrado singular não acolheu as razões da parte apelante e em 12/12/2018 proferiu sentença indeferindo a petição inicial com fundamento no artigo 330, inciso III, do CPC/15 e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo
Códex.

Por conseguinte, sobreveio sentença extinção, sem resolução do mérito, da presente demanda por perda do objeto.

No entanto,
razão não assiste à apelante.

Isso porque, a Ação de Obrigação de Fazer tinha como objetivo a obtenção do protocolo do requerimento para cumprimento da determinação judicial proferida na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, a qual foi extinta
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC/15,
o que caracteriza a perda superveniente do objeto da presente ação.

Desse modo, de fato ocorreu a perda superveniente do objeto da lide ordinária, pois a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT foi extinta sem resolução do mérito. Assim,
a sentença há que ser mantida neste ponto
.

No entanto, há que se inverter o ônus sucumbencial, pois há que se reconhecer que a seguradora, ora apelada, deu causa a propositura da demanda.

Isso porque,
a parte apelante comprovou que procedeu à tentativa de protocolar o prévio pedido administrativo junto à seguradora, requerendo a indenização pela suposta invalidez que a acometeu, conforme se extrai da Ata Notarial de Constatação de Fato (ID 60775461).

Cumpre destacar que o mencionado documento compreende o instrumento pelo qual o notário, dotado de fé pública, autentica um fato, descrevendo-o em seus livros com a consequente expedição do documento correspondente, logo referida ata torna-se meio de prova apto a comprovar a recusa da seguradora em receber o pedido administrativamente.

Assim, a recusa injustificada da seguradora em proceder ao recebimento do pedido administrativo para pagamento da indenização do seguro DPVAT caracteriza a pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso.

Nesse sentido, conforme o princípio da causalidade, responderá pelo ônus da sucumbência aquele que der causa à propositura da demanda.

Ensina Yussef Said Cahali, em sua obra Honorários Advocatícios, que o princípio da causalidade deriva da interpretação das normas referentes à sucumbência, sendo necessário aferir se
“o demandado não terá dado causa à demanda quando, apreciando razoavelmente as circunstâncias, é de se admitir que o autor, mesmo sem a utilização do processo, teria alcançado o mesmo resultado processual.”
(3 ed. ver.; atual. e ampl.; São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 41 e 42).

Na hipótese dos autos, como houve a recusa injustificada da seguradora em proceder ao recebimento do pedido administrativo para pagamento da indenização do seguro DPVAT, conclui-se que a seguradora deu causa à propositura da ação, o que justifica a inversão do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão
e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.”

(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).
(g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INVERSÃO
DO
ÔNUS

SUCUMBENCIAL
– IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA –
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
- ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – IRRELEVÂNCIA –
ÔNUS

SUCUMBENCIAL
ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À SEGURADORA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenado ao pagamento dos
ônus
da sucumbência.
2. O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. 3. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.
4. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.”

(N.U 1043275-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020).
(g.n.).

Desta forma, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
apenas para condenar a parte seguradora, ora apelada, ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020